Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001 APELANTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 59045453 (inovação recursal). Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora